Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-94.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002830-94.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN EDUARDO PEREIRA - CPF: 061.189.421-10 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0008-05 (RECORRIDO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao reformar a sentença, condenou instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço e desvio produtivo do consumidor, por atraso injustificado na colação de grau de aluno. A embargante alega omissão na análise das provas que, a seu ver, afastariam o ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reexaminar as provas sob a ótica da parte embargante, ou se a pretensão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os fatos e fundamentos da controvérsia, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da parte embargante. A valoração da prova de que a regularização acadêmica ocorreu somente após a judicialização da demanda foi o fundamento para o reconhecimento do ato ilícito.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise do conjunto fático-probatório. A pretensão de reformar o julgado com base em mero inconformismo com a interpretação das provas extrapola os limites do recurso, previsto no art. 48 da Lei n. 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A alegação de omissão não se configura quando o acórdão embargado analisa os pontos centrais da controvérsia, sendo o inconformismo com a valoração das provas e o resultado do julgamento matéria estranha aos embargos de declaração. 2. A utilização de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, sem a demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade, caracteriza mero inconformismo e não autoriza a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; TRF-1, EDAC 1004893-85.2019.4.01.0000, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019; TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7ª Turma, julgado em 18/08/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1002830-94.2025.8.11.0055

E
mbargante
: UNIC EDUCACIONAL S.A.

Embargado
: JEAN EDUARDO PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

UNIC EDUCACIONAL S.A. opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
328588884) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
327534360). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois não analisou as provas constantes nos autos que, segundo a embargante, comprovam a ausência de conduta ilícita e de dano moral, uma vez que a situação acadêmica do aluno foi devidamente regularizada, com a colação de grau e a expedição do diploma.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não há omissão no acórdão, pois a falha na prestação de serviços foi devidamente reconhecida; b) o recurso tem o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos; c) o recurso é manifestamente protelatório, devendo a embargante ser condenada por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não apreciar as provas que, a seu ver, demonstram a regularidade de sua conduta.

Contudo, o vício apontado não se verifica. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão fática, concluindo pela existência da falha na prestação do serviço. Consta do corpo do voto:

“Ademais, restou demonstrado que a instituição de ensino somente autorizou a colação de grau da parte reclamante após o ajuizamento da presente ação, fato que evidencia a existência de irregularidade administrativa que deveria ter sido solucionada previamente pela parte reclamada. Portanto, houve falha na prestação do serviço educacional visto que a instituição tinha o dever de reconhecer adequadamente as disciplinas cursadas pelo aluno e viabilizar sua graduação no prazo regular, o que não ocorreu de forma eficiente.”

Como se observa, a decisão enfrentou o cerne da controvérsia, sopesando os fatos e as provas para concluir que a regularização da situação do aluno somente após a provocação do Judiciário configurou o ato ilícito. A discordância da embargante com a valoração probatória e com o resultado do julgamento não se confunde com omissão.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026